Tribunal: STF
Processo: ARE 1399916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSOR MUNICIPAL. PROMOÇÃO PARA O NÍVEL -IV. DIREITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA PROMOÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Ressai dos autos que a parte autora pretende a condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.737,17 (quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos) referente ao período em que laborou como professora P-IV, mas recebeu valores inerentes à carga horária complementar como professora P-III, no período de fevereiro de 2018 a dezembro de 2018. A sentença (evento 36) julgou o seu pedido procedente, condenando a reclamada ao pagamento do valor devido à servidora. O Município de Itapuranga interpôs recurso (evento 40), no qual requer a improcedência total dos pedidos iniciais.



    2. Por ocasião das razões recursais, a recorrente argumenta quanto a impossibilidade de inversão do ônus da prova no presente caso, sustentando quanto ausência de comprovação, por parte da autora, dos fatos constitutivos do direito. Ademais, ressalta que não há previsão legal para o pagamento das diferenças remuneratórias à servidora, motivo pelo qual insiste na improcedência dos pedidos iniciais.



    3. Na espécie, diferentemente do que defende a recorrente, conclui-se pela documentação apresentada nos autos que a autora comprovou que laborou entre fevereiro a dezembro de 2018 como professora municipal de nível P-IV. Conforme o Decreto Municipal nº 050-12-D/2012 juntado em inicial (evento 01, arquivo 04), o documento atesta que a servidora foi promovida no dia 01/02/2018 do nível P-III, o qual se encontrava, para o nível P-IV. Dessa forma, a partir da referida data, deve receber seu salário e as diferenças salariais com base no nível superior.



    4. Ademais, em sua inicial, a recorrida apresentou cópia de sua Ficha Financeira Individual (evento 01, arquivo 06), pela qual é possível notar que, mesmo após sua promoção em fevereiro de 2018, a autora continuou recebendo suas horas complementares sobre o valor do nível em que atuava (P-III). Verifica-se que durante todo o ano de 2018, a servidora recebeu o montante de R$ 2.221,51, ao passo que deveria receber a quantia referente ao nível P-IV, no total de R$ 2.595,45.



    5. Evidente, portanto, que houve um déficit salarial no importe de R$ 373,90 que multiplicado pelos menos não recebidos (fevereiro a dezembro de 2018), encontra-se o total de R$ 4.112,90, tal como exposto em sentença. Destaca-se que a recorrente, por outro lado, não comprovou os fatos impeditivos do direito da autora, de maneira que possui o dever de quitar com as diferenças salariais.



    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    7. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55, in fine, da Lei n. 9.099/95. Sem custas por ser ente público."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente